Tribunal: TJDFT
Processo: 0753512-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0753512-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: ELZENETE ALVES SALES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo réu contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora para determinar que o réu se abstenha de efetuar descontos no contracheque da autora em razão do contrato de empréstimo n. 23712371. Em suma, o agravante alega que a agravada contratou empréstimo financeiro, de modo que seria legal o desconto efetuado no contracheque. Aduz que a agravada não demonstrou que não contratou o empréstimo. Afirma que não houve demonstração de que os valores contratados não foram recebidos pela agravada. Destaca que a suspensão dos descontos pode acarretar graves danos ao agravante. Requer a concessão do efeito suspensivo. Preparo recolhido (id 54500810). É o relatório. Decido. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária, não vislumbro elementos para concessão do efeito suspensivo ao presente agravo. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na origem, o juiz de primeiro grau deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora para determinar que o réu se abstenha de efetuar descontos no contracheque em razão do contrato de empréstimo n. 23712371. Quanto à probabilidade do direito, a agravada juntou o contrato de empréstimo em que não consta sua assinatura, razão pela qual, em análise perfunctória, não foi por ela contratado. O boletim de ocorrência indica verossimilhança em suas alegações no sentido de que não contratou o empréstimo e que não recebeu a quantia de R$ 14.640,61 referente ao contrato de mútuo. O agravante não juntou documentos que indiquem que a agravada contratou o empréstimo, tampouco apresentou elementos de que transferiu o dinheiro para conta da agravada. Há, portanto, probabilidade do direito da autora no sentido de que não contratou o empréstimo em questão. Quanto ao perigo de dano, o desconto mensal de R$ 305,00 representa parcela significativa do benefício previdenciário recebido pela autora, o que evidencia a urgência na concessão da medida liminar. Ademais, a suspensão dos descontos não gera risco de dano ao agravante, tendo em vista que podem ser posteriormente reestabelecidos para quitação do empréstimo. Assim, estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência deferida na origem. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi